Tribunal: TJSP
Processo: 1001586-52.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PARTICIPAÇÃO DE EX-ESPOSA DE FILHO DA PROPRIETÁRIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA, QUANDO DO DIVÓRCIO. Sentença de procedência, condenando a ré a indenizar a autora no valor de R$ 35.000,00, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Irresignação da ré. Imóvel de propriedade da apelante, em que realizadas construções, benfeitorias, pela apelada e

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PARTICIPAÇÃO DE EX-ESPOSA DE FILHO DA PROPRIETÁRIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA, QUANDO DO DIVÓRCIO. Sentença de procedência, condenando a ré a indenizar a autora no valor de R$ 35.000,00, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Irresignação da ré. Imóvel de propriedade da apelante, em que realizadas construções, benfeitorias, pela apelada e pelo filho da apelante, quando eram casados. Construções custeadas pela apelada e o filho da apelante, enquanto casal, além de contribuições da apelante. Ajuda da apelante ao casal que deveria ser incluída no divórcio do filho (art. 1.660, III, CC). Indenização das benfeitorias à apelada que é devida (arts. 1.219 e 1.222, CC). Valor apurado por laudo pericial produzido em ação anterior, admissível como prova emprestada. Ausência de violação ao contraditório, no caso. Sentença mantida. Recurso desprovido.